Tribunal: TJMT
Processo: 1043332-43.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNCECIMENTO DE ÁGUA/SANEAMENTO. UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA EM NOME DE EX-LOCATÁRIO. TROCA DE TITULARIDADE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER PERSONAM. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DO ANTIGO USUÁRIO E DO PARCELAMENTO DE INSTALAÇÃO POR ELE CONTRATADO. MARCO TEMPORAL NA ENTREGA DAS CHAVES. TARIFA COMERCIAL EM IMÓVEL DESOCUPADO. RECLASSIFICAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DE DÍVIDA SUB JUDICE. ILICITUDE AUTÔNOMA. DANO MORAL IN RE IPSA. DISTINÇÃO DA NEGATIVAÇÃO SIMPLES (SÚMULA 52/TR-TJMT). TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL DEFERIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Recurso inominado cível interposto por proprietário de imóvel contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, manteve em seu nome valores vinculados à matrícula da unidade consumidora posteriores à entrega das chaves, indeferiu o dano moral e a desvinculação de débitos, embora tenha ratificado tutela de urgência para transferência da titularidade. O recorrente sustentou que débitos pretéritos e parcelamento de instalação haviam sido contraídos por ex-locatário, que utilizava o imóvel para exploração de lava-jato, e que a concessionária condicionou a troca de titularidade à quitação desses valores, suspendeu o fornecimento de água e, no curso da ação, inscreveu seu nome em cadastro de inadimplentes por débito cuja exigibilidade estava sub judice. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o proprietário pode ser responsabilizado por débitos de água e esgoto e por parcelamento de instalação contratados por ex-locatário; (ii) estabelecer o marco temporal da responsabilidade do proprietário após a entrega das chaves; (iii) determinar se é devida a manutenção da tarifa comercial após a desocupação do imóvel e cessação da atividade econômica; (iv) definir se é ilícita a negativação do nome do consumidor por dívida discutida judicialmente; e (v) estabelecer se a conduta da concessionária gera dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR. A relação entre usuário e concessionária de serviço público de água e esgoto submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova quando demonstradas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. A concessionária responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, salvo prova das excludentes legais. A dívida decorrente do fornecimento de água e esgoto possui natureza pessoal, vinculada ao usuário que efetivamente contratou e utilizou o serviço, não se transferindo automaticamente ao proprietário do imóvel. Os débitos pretéritos e o parcelamento de instalação contratados pelo ex-locatário são inexigíveis do proprietário, pois foram gerados durante a vigência da locação e no interesse do antigo usuário do serviço. A entrega das chaves em 2/8/2024 constitui marco temporal para delimitar a responsabilidade do proprietário, que, a partir dessa data, restringe-se à tarifa de mera disponibilidade do serviço. A manutenção da unidade consumidora na categoria comercial torna-se indevida após a cessação da atividade de lava-jato e a desocupação do imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa da concessionária. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, no curso da ação e após a citação, por dívida cuja exigibilidade é discutida judicialmente, configura ilicitude autônoma. O dano moral decorre in re ipsa da negativação indevida de dívida sub judice, sem se confundir com a hipótese de negativação simples submetida à exigência probatória da Súmula 52/TR-TJMT. A cobrança indevida precedida de tentativa administrativa de solução e seguida de desídia da concessionária autoriza, no caso concreto, a reparação por dano moral. A ausência de demonstração inequívoca de atuação dolosa ou culposa em desfavor do processo impede a condenação da concessionária por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Os débitos de água e esgoto possuem natureza pessoal e não podem ser exigidos do proprietário quando contratados e gerados por ex-locatário que utilizou efetivamente o serviço. A entrega das chaves delimita o marco temporal da responsabilidade do proprietário, que, após essa data, responde apenas pela tarifa de disponibilidade do serviço. A concessionária deve reclassificar a unidade consumidora quando cessa a atividade comercial que justificava tarifa mais onerosa. A negativação de dívida discutida judicialmente no curso da própria ação configura ato ilícito autônomo e gera dano moral in re ipsa. A indenização por ato ilícito fixada contra a concessionária não pode ser lançada como despesa dedutível no imposto de renda da empresa condenada. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, I e II; CC, art. 884; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 14.905/2024; RIR/1999, art. 299; Lei nº 4.506/1964, art. 47. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2024, DJEN 04.12.2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 466.048/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.03.2014, DJe 02.04.2014; STJ, AgRg no REsp nº 1.382.326/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 24.09.2013, DJe 04.10.2013; STJ, AgInt no AREsp nº 1.979.031/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08.03.2022, DJe 27.06.2022; STJ, REsp nº 466.819/GO, Rel. Min. Ari Pargendler, 3ª Turma, j. 05.12.2002, DJ 19.05.2003; TJMT, Apelação Cível nº 1032934-65.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2025; TR-TJMT, Súmula 22; TR-TJMT, Súmula 52; 1ª TR-TJMT, Conclusão nº 1; STF, RE nº 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006; STJ, REsp nº 913.131/BA, Rel. Juiz Federal Carlos Fernando Mathias, 4ª Turma, j. 16.09.2008, DJe 06.10.2008; STJ, AgRg no AREsp nº 461.653/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 01.04.2014, DJe 15.04.2014; RF, Processo de Consulta nº 271/00, SRRF/7ª RF,

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043332-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 828.347.501-06 (RECORRENTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES DA SILVA - CPF: 943.918.581-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026